Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731144-42.2024.8.07.0000 IMPETRANTES: THIAGO RODRIGUES BRAGA E OUTROS PACIENTE: ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado por advogados constituídos em favor de ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Informa que o paciente iria ser julgado em plenário nos dias 30 e 31/07/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121 do Código Penal, por duas vezes, no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, no art. 121, § 4o, do Código Penal e nos arts. 304 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta, em síntese, que “com a aproximação da Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 30 (terça-feira) e o dia 31 (quarta-feira) deste mês (julho), a defesa tomou conhecimento da condenação de Higor Kenned Bernardo da Silva nos autos do processo no 0731878-29.2020.8.07.0001. O que despertou atenção é que, mesmo respondendo o processo em liberdade e sendo condenado a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, Higor foi submetido a imediata execução da pena. Portanto, em caso de condenação, Eraldo estará na iminência de ser constrangido em sua liberdade de locomoção, uma vez que, sem alteração fática, foi decretada a prisão de Higor, contrariando o entendimento dos tribunais superiores (sentença anexa)”. O pedido liminar foi denegado (ID 62222053). A douta Procuradoria de Justiça informou que, em 31/07/2024, o paciente foi condenado à pena definitiva de à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, caput, (por duas vezes); no artigo 121, c/c o artigo 14, inciso II, (por duas vezes); e no artigo 121, §4o (por duas vezes), todos do Código Penal, além de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 206073028, PJE1 no 0007546-44.2017.8.07.0001). Noticiou, ainda, que foi concedido ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que “[...] o acusado respondeu todo o processo em liberdade, de modo que não houve alteração da situação fática existente (cláusula rebus sic standibus), tampouco há motivos novos ou contemporâneos para justificar a segregação cautelar (art. 312, §2o, do CPP)”, e oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 6279309). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da douta Procuradoria de Justiça, dando conta de que foi concedido o direito de recorrer em liberdade ao paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator